Tribunal: CARF
Processo: 10768.002753/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002753/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
OSWALDO MONTEIRO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS APRESENTADAS EM NO
RECURSO.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no
Decreto 70.235/72. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que
incidiu em algumas das hipóteses de exceção, previstas no art. 16, do PAF.
Ressalta-se que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não
obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à
legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que o conhecido
princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar artigos
do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Aplicação do Princípio do Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002753/2008-05
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
52/57, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no
valor de R$11.860,86, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%; e no valor de
R$1.738,71 acrescidos de multa e juros de mora.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de imposto
de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 54/55), foram verificadas as infrações a seguir especificadas, que
acarretaram diminuição indevida do valor do imposto de renda do período:
1. omissão de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte das seguintes pessoas jurídicas:
1.1. Cordova Modas Ltda – R$10.557,60, sem IRRF;
1.2. Igreja Universal do Reino de Deus – R$12.572,80, sem IRRF;
1.3. Filobel Fiduciária Locadora de Bens Ltda – R$20.000,00, sem IRRF
2. Compensação indevida de Carnê-Leão no valor de R$1.738,71.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação tempestiva de fls 02/05, acompanhada de documentos, alegando, em
síntese, o seguinte:
- que não recebeu nenhuma petição antes da notificação que ora impugna;
- que é apenas o procurador dos locadores do imóvel alugado à empresa Cordova Modas
Ltda, de modo que não é beneficiário do rendimento da locação, conforme comprova
cópia do contrato anexada;
- que não omitiu o rendimento recebido da Igreja Universal pelo aluguel dos
apartamentos 404 e cobertura situados na Rua Odete da Costa Barros, no 31, Centro,
Duque de Caxias, no valor de R$12.572,80, vez que o ofereceu a tributação, conforme
comprovam os Darf’s anexos;
- que recebeu do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do
Município do Rio de Janeiro – SINCOFARMA - R$20.000,00 a título de honorários
advocatícios por lhe ter patrocinado na ação de adjudicação compulsória que esse
movera em face da Filobel Fiduciária Locadora de Bens Ltda, tributados conforme
Darf’s anexos;
Requer o cancelamento da notificação de lançamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
No processo administrativo o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência.
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NÃO ASSALARIADOS
SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Mantém-se a tributação dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas incluído no
lançamento, uma vez evidenciado pelos elementos constantes dos autos que eles não
foram informados na declaração anual de ajuste do contribuinte, exonerando aquele que
não foi pago ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte Cientificado da decisão de primeira instância
em 16/04/2014, o sujeito passivo interpôs, em 02/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

a) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos;
b) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos;
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos - inexistência de omissão;
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
e) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Inicialmente, é de se analisar a regularidade do lançamento fiscal em virtude de o
contribuinte não ter sido notificado dos procedimentos de fiscalização.
Cumpre esclarecer que o ocorrido em nada prejudica o direito do impugnante à ampla
defesa que lhe é constitucionalmente assegurado, vez que no processo administrativo o
litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14
do Decreto 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por
intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é uma fase
investigativa em que não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito de ofício pelo Fisco, independentemente da participação do sujeito passivo.
Assim, não há obrigatoriedade de o contribuinte ser intimado para apresentar prévia
manifestação antes de efetuado o lançamento. O ato do lançamento é privativo da
autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
O contribuinte foi devidamente cientificado da presente notificação de lançamento, a
partir do que, teve 30 (trinta) dias para apresentar sua impugnação e anexar aos autos
todas as provas que julgasse relevantes para elidir a exigência. Conheceu da descrição
detalhada das infrações que lhe foram imputadas, da fundamentação legal em que se
baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos considerados para
determinar a matéria tributada, os quais foram realizados de acordo com a legislação de
regência. Em outras palavras, entendemos que a contribuinte teve total acesso aos dados
através dos quais apurou-se o valor tributável da presente notificação de lançamento.
Não foi alijada de qualquer informação necessária a sua defesa, pois o lançamento fiscal
demonstra infração certa e determinada, o que permite à impugnante exercitar a sua
defesa plena.
Antes de abordarmos o mérito da presente impugnação, esclarecemos em preliminar,
que na peça impugnatória o sujeito passivo não se manifesta sobre o total do lançamento
tributário incidente sobre a compensação indevida de Carnê-Leão no valor de
R$1.738,71.
Assim sendo, é de se considerar essa parte da autuação definitivamente lançada,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que determina que “Considerar-se-
á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
Por conseguinte, esta decisão terá seu alcance limitado à análise do lançamento de
omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, sobre o que passamos a discorrer:
O lançamento proveniente da omissão de rendimentos do trabalho não assalariado
fundamenta-se nos artigos 1o a 3o da Lei 7.713/88; artigos 1o a 3o da Lei no 8.134/90 e
artigos 3o e 11 da Lei no 9.250/95.
Assim dispõe a Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. (g.n.)
No que concerne ao regime tributário aplicado ao rendimento do trabalho não
assalariado, assim preceitua o art. 45 do RIR (Dec. 3.000/99):
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II - remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços não-
comerciais;
III - remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por conta
própria;
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
V - corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e
adjuntos;
VI - lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor,
qualquer que seja a sua natureza;
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente
pelo autor ou criador do bem ou da obra;
VIII - remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
Parágrafo único. No caso de serviços prestados a pessoa física ou jurídica domiciliada
em países com tributação favorecida, o rendimento tributável será apurado em
conformidade com o art. 245 (Lei no 9.430, de 1996, art. 19).
Art. 46. A Secretaria da Receita Federal instituirá modelo de documento fiscal a ser
emitido por profissionais liberais (Lei no 9.250, de 1995, art. 37, inciso I).
É importante destacar que no momento do recebimento do rendimento pela pessoa
física, a fonte pagadora não substitui o contribuinte que é o responsável pelo pagamento
do tributo. O beneficiário do rendimento tributável está obrigado a submeter o montante
recebido ao lançamento espontâneo do imposto ao término do período-base, mediante a
Declaração Anual de Ajuste. Nela deve estar contemplada a universalidade dos valores
recebidos, quando, após o cálculo do imposto devido, será deduzido do valor deste o
montante já eventualmente retido pela fonte pagadora. A esse respeito, estabelece o art.
12 da Lei n.o 8.383/91:
Art. 12. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de ajuste, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou valor a ser restituído.
Ainda acerca da obrigatoriedade da tributação de todos os rendimentos obtidos no ano-
calendário, vale menção ao art. 153, § 2.o, inciso I, da Carta Constitucional vigente, que
elegeu o princípio da universalidade como um dos preceitos regentes do Imposto sobre
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

a Renda. O item 3 do Parecer Normativo do Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação - Cosit no 03, de 01 de setembro de 1995, bem traduziu e sintetizou o citado
princípio:
3. O regime de tributação aplicado às pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
País, obriga a inclusão de todos os rendimentos auferidos no ano-calendário sem
distinção de sua origem, ou seja, tributam-se os rendimentos de fontes nacionais ou
externas. É o chamado princípio da universalidade da renda que vige no Brasil
No processo ora em análise, a fiscalização constatou a omissão de rendimentos
recebidos pelo contribuinte de três pessoas jurídicas, a saber: R$10.557,60 recebidos da
Cordova Modas Ltda; R$12.572,80 da Igreja Universal do Reino de Deus; e
R$20.000,00 da Filobel Fiduciária Locadora de Bens Ltda.
Quanto ao rendimento de R$10.557,60 recebidos da Cordova, o impugnante alega
referir-se ao valor do aluguel do imóvel situado na Rua José de Alvarenga, no 394 loja /
sobreloja 13, em cujo contrato de locação figura tão somente como procurador dos
locadores, repassando-lhes, portanto, os valores recebidos da locatária. Para provar o
alegado anexa o contrato de fls. 06/13.
Consultando a Dirf no sistema informatizado da RFB, verificamos que a Cordova
Modas Ltda retificou a declaração, retirando dela o contribuinte.
Cancela-se, portanto, o lançamento.
Já os rendimentos recebidos da Igreja Universal do Reino de Deus (R$12.572,80) e da
Filobel Fiduciária Locadora de Bens Ltda (R$20.000,00), o defendente confirma ter
sido ele o beneficiário dos proventos, alegando que o IRPF sobre eles incidente foi
corretamente recolhido nos DARF’s de fls. 34/38.
Entretanto, não é de se dar razão ao impugnante, haja vista que os referidos DARF’s,
totalizando R$155.854,76, foram por ele declarados na DIRPF exercício 2006, ano-
calendário 2005 (fl. 39) como incidentes sobre rendimentos no valor de R$587.050,80
que recebeu de pessoas físicas.
Considerando que o IRPF recolhido foi assim declarado e que a fiscalização, ao efetuar
a revisão da declaração do defendente, ratificou a informação declarada pelo
contribuinte, entendemos que os citados DARF’s constituem provas inábeis para
comprovar o recolhimento do IRPF incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica objeto do lançamento fiscal, mantendo-se desse modo, o lançamento fiscal.
Isso posto, em decorrência deste voto, altera-se o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” de fl. 56, que passa a ser o seguinte:
Demonstrativo de Apuração do IRPF
Valor

1
Total dos rendimentos tributáveis declarados e ajustados
614.016,80
2
Omissão de rendimentos lançada na notificação
43.130,40
3
Omissão de rendimentos exonerada no voto
10.557,60
4
Total de rendimentos apurado ajustado (1 + 2 - 3)
646.589,60
5
Total de deduções declaradas
9.116,40
6
Base de cálculo retificada (5-6)
637.473,20
7
Imposto calculado = (BC * 27,5% - R$5.584,20)
169.720,93
8
Imposto pago declarado
156.800,00
9
Glosa do imposto pago declarado
1.738,71
10
Saldo de imposto a pagar declarado
3.963,05
11
Saldo de Imposto a pagar (7-8+9-10)
10.696,59

e demais acréscimos legais

Diante do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação PROCEDENTE EM
PARTE, retificando o valor da base de cálculo na forma relatada no voto e mantendo o
imposto de renda no montante remanescente de R$10.696,59, sobre o qual incidirão
multa de ofício e juros de mora.
Demonstrativo do Crédito Tributário (R$)

sujeito a MULTA DE MORA
Imposto
Multa 20%
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002753/2008-05

Exigido
1.738,71
347,74
( - ) Exonerado
0,00
0,00
( = ) Mantido e não impugnado
1.738,71

sujeito a MULTA DE OFÍCIO
Imposto
Multa 75%
Exigido
11.860,86
8.895,65
( - ) Exonerado
1.164,27
873,20
( = ) Mantido
10.696,59
8.022,44
E demais acréscimos legais

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 144
DF CARF MF
Original